Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724886-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GUERRA OLIVEIRA AGRAVADO: RANILSON NOGUEIRA PAIVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GUERRA OLIVEIRA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719072-41.2020.8.07.0007, proposta em desfavor de RANILSON NOGUEIRA PAIVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128362806 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando que o valor correspondente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que lhe foi imposto em virtude do reconhecimento do excesso de execução, seja compensado com parte do crédito objeto do cumprimento de sentença. No agravo de instrumento interposto, a agravante invoca o princípio da menor onerosidade da execução e postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecido o direito à utilização de parte do quantum exequendo, para o pagamento dos honorários de sucumbência devidos em favor dos advogados do executado. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 80192582). É o relatório. Verifico que a agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.